Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600612-53.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600612-53.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/11/2021
Processo referência: 0600612-53.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600612-
53.2020.6.16.0188 que julgou desaprovadas as contas de campanha de Cleverson de Oliveira Lima,
candidato a Vereador pelo 55 - Partido Social Democrático - PSD, haja vista a existência de falhas
que comprometem sua transparência e regularidade. Determinou, ainda, que o candidato recolha
ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, os
valores apontados pela análise técnica no relatório preliminar como de origem não identificada (R$
1.600,00), sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições de 2020,
apresentada por Cleverson de Oliveira Lima, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Pinhais/PR, desaprovadas em razão de inúmeras
irregularidades não esclarecidas no curso da instrução processual, a saber: existência de doações
financeiras não identificadas no extrato bancário e realizadas em descompasso com o que previsto
no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; gastos de campanha evidenciados nos extratos
eletrônicos e não contabilizados nos demonstrativos contábeis e financeiros; gastos com
combustível, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia. Apontou, ainda, existência de doação
financeira, supostamente de recursos próprios, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizada
de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda em relação a referida receita, além de se originar de depósito
em espécie acima do limite legal, não foi devidamente identificada nos extratos eletrônicos com o
CPF/CNPJ de quem efetuou a doação, impossibilitando a aferição da identidade do doador
declarado nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando
a aferição da exata origem do recurso recebido). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLEVERSON DE OLIVEIRA LIMA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
CLEVERSON DE OLIVEIRA LIMA (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
287
03/04/2022 22:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.577

RECURSO ELEITORAL 0600612-53.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEVERSON DE OLIVEIRA LIMA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA
UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO
DURANTE A CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
ART. 7º, §10º, C/C ART. 60, §5º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.

DOAÇÃO NA MODALIDADE DEPÓSITO
EM ESPÉCIE SEM IDENTIFICAÇÃO DO
DOADOR E EM VALOR SUPERIOR AO
LIMITE PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

IRREGULARIDADES QUE ANALISADAS
CONJUNTAMENTE COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
Num. 42937287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322260412800000041910454
Número do documento: 22040322260412800000041910454

1. Conquanto o veículo utilizado em
campanha seja de propriedade do
recorrente, esse fato não afasta a obrigação
do registro das operações referentes à
cessão na prestação de contas (artigo 60, §
5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

2. As despesas com veículo próprio não
podem ser pagas com recursos da
campanha (artigo 35, § 6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).

3. A doação realizada por depósito não
identificado e em valor superior ao limite de
R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), previsto no artigo 21,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
caracteriza-se como receita de origem não
identificada, impondo-se o seu recolhimento
ao Tesouro Nacional.

4. Tomadas em conjunto, as irregularidades
identificadas inviabilizam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e ensejam a desaprovação
das contas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Cleverson de
Oliveira Lima nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42784814), que determinou o
recolhimento do valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional com base
no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inconformado, o candidato recorreu (id. 42784820), aduzindo, em síntese que: i)
possui veículo automotor devidamente lançado em sua declaração de bens juntada no registro de
candidatura; ii) a doação de recursos próprios no valor de R$ 1.600,00 não se trata de doação de
Num. 42937287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322260412800000041910454
Número do documento: 22040322260412800000041910454

origem desconhecida nem de montante expressivo; iii) juntou aos autos o recibo eleitoral
correspondente, sanando a suposta omissão; iv) teve como gastos totais de campanha o valor de
R$ 13.603,67, enquanto que, para concorrer ao cargo de vereador poderia ter gasto o valor total
de R$ 119.412,56, entre recursos próprios e doação, assim, apenas gastou 11,5% do limite legal
em sua campanha.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42831646).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE nº 198, em
15/10/2021, e as razões foram protocoladas em 19/10/2021 (id. 42784820).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas, com determinação de recolhimento do montante de R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, por se tratarem de recursos de origem não identificada
(RONI), como previsto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pois bem.

O juízo de 1º grau ressaltou as seguintes irregularidades não esclarecidas no curso
da instrução processual: existência de doações financeiras não identificadas no extrato bancário
e realizadas em descompasso com o que previsto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; gastos de campanha evidenciados nos extratos eletrônicos e não contabilizados
nos demonstrativos contábeis e financeiros; e gastos com combustível, sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia.

Observando-se a peça recursal, vê-se que o candidato recorreu especificamente de
apenas 02 (dois) pontos: gastos com combustível e doação financeira não identificada, os quais
serão analisados a seguir.

a) Existência de despesas com combustíveis sem o correspondente registro
do veículo ou termo de cessão de uso:

Houve gastos com combustíveis sem o devido registro de locação ou cessão de
veículos, em infração ao disposto no artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Segundo o juízo de 1º grau:

Num. 42937287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322260412800000041910454
Número do documento: 22040322260412800000041910454

Já no tocante aos gastos com combustível, sem o correspondente registro de locações, cessões
de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, trata-se de
irregularidade que, no contexto de uma prestação de contas eivada de omissões não
colmatadas pelo candidato, aponta para existência de doações, ainda que apenas estimáveis
em dinheiro, não registradas pelo prestador. Tal proceder, quando desatendidas as diligências
solicitadas pela análise técnica, impede que a Justiça Eleitoral possa avaliar a licitude dos
gastos.
(...)
O conjunto de irregularidades que permeiam a contabilidade do candidato, portanto, não é
despiciendo, restando absolutamente comprometidas a consistência e, principalmente, a
confiabilidade das contas apresentadas, de modo que sua desaprovação é medida que se
impõe.

Em suas razões recursais, o candidato alegou que as despesas referentes a
combustíveis foram para abastecimento de seu próprio veículo, declarado por ocasião do registro
de candidatura. Argumentou que tanto o juízo como o Ministério Publico ignoraram o texto de lei
no que se refere ao artigo 26, § 3º, alínea a, da Lei nº 9.504/1997.

Importa observar, inicialmente, que ainda que o veículo utilizado em campanha seja
de propriedade do recorrente, como alegado, este fato não afasta a obrigação do registro das
operações referentes à cessão na prestação de contas. É o que dispõe o artigo 7º, § 6º, inciso III
e § 10 e artigo 60, § 4º, inciso III e § 5º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, confira-se:

Art. 7º. (...)
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
(...)
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo.” (grifos nossos)

Assim, da legislação acima mencionada, depreende-se que o prestador deveria ter
registrado em sua prestação de contas a cessão, ainda que estimável em dinheiro, de veículo de
sua propriedade.

Num. 42937287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322260412800000041910454
Número do documento: 22040322260412800000041910454

Todavia, em se tratando do seu veículo particular do candidato, como alega, o
recorrente não poderia realizar os abastecimentos com recursos destinados à campanha, como
prevê o artigo 26, § 3º, alínea "a", da Lei nº 9.504/97, verbis:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato: (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;
(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Esse dispositivo foi disciplinado na resolução TSE n° 23.607/2019 nos seguintes
termos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;
[não destacado no original]

Além do que, conforme relatório preliminar de id. 42784798, as despesas com
combustível resultaram na emissão de notas fiscais com o CNPJ de campanha, mas que não
foram contabilizadas na prestação de contas, o que dificulta a fiscalização da Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, esta Corte tem adotado o seguinte entendimento:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. FALTA DE REGISTRO DE CESSÃO DE AUTOMÓVEL PRÓPRIO.
IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 17% DAS RECEITAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. Nos termos do art. 7º, § 10 da Res.-TSE 23.607/2019, é obrigatório o registro do valor da
operação relativa à cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. 5. Na espécie, a
omissão de registro de cessão de automóvel próprio representa 17% do total de receitas da
campanha eleitoral, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa aplicada
na sentença, mantendo-se a desaprovação das contas.
[TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600299-71.2020.6.16.0098, ACÓRDÃO n. 59671 de
21/09/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Tomo
Num. 42937287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322260412800000041910454
Número do documento: 22040322260412800000041910454

DJE, Data 24/09/2021]

Dessa forma, as falhas identificadas nesse quesito, somadas às demais apontadas,
incluindo a que será explicitada a seguir, inviabilizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

b) Recebimento de recursos de origem não identificada:

O parecer conclusivo (id. 42784803) identificou o recebimento de recursos de
origem não identificada, em desacordo portanto com o artigo 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que regulamenta as doações realizadas em campanha eleitoral. Transcreve-se:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução. (grifos nossos).

Irresignado com o teor da sentença que desaprovou suas contas e determinou o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, o recorrente alegou que a doação em espécie foi
realizada pelo próprio candidato, com recibo eleitoral devidamente juntado. Aduziu ainda que
teve como gastos totais de campanha o valor de R$ 13.603,67, enquanto que, para concorrer ao
cargo de vereador poderia ter gasto o valor total de R$ 119.412,56 entre recursos próprios e de
doação. Assim, argumentou que apenas gastou 11,5% do limite legal em sua campanha.

O fato é que foi apontado o recebimento do montante de R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais), realizado mediante depósito em dinheiro e sem identificação do CPF/CNPJ do
depositante. E, da simples leitura do artigo supracitado, constata-se que as doações de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser realizadas mediante transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, resta claro o
descumprimento da legislação eleitoral por parte do prestador.

Ressalte-se, ainda, que a doação da quantia já explicitada, realizada de forma
irregular, representa aproximadamente 8,15% do total de recursos movimentados durante a
campanha. E, somando-se à irregularidade dos gastos com combustível e demais irregularidades
elencadas em juízo de 1º grau e que não foram objeto do recurso, tem-se pela impossibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, restou maculada a
Num. 42937287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322260412800000041910454
Número do documento: 22040322260412800000041910454

transparência da prestação de contas, conduzindo à sua desaprovação, devendo os valores
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme o disposto no artigo 21, §4º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Portanto, é o caso de manter a sentença para que sejam desaprovadas as contas
de Cleverson de Oliveira Lima nas eleições de 2020, com a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), relativa a recursos de
origem não identificada.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600612-53.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
CLEVERSON DE OLIVEIRA LIMA VEREADOR, CLEVERSON DE OLIVEIRA LIMA - Advogado
do(s) RECORRENTE(S): MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322260412800000041910454
Número do documento: 22040322260412800000041910454